Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. ENDEREÇO. PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. REITERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DILIGÊNCIAS PRETÉRITAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Correta a sentença que extingue o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do CPC, quando constatadas a ausência de formalização da relação processual e de pedido de conversão da demanda em ação executiva, bem como a frustração das diligências para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
2. A realização de pesquisas de endereços através dos sistemas conveniados BacenJud (Sisbajud), RenaJud e InfoJud deve ser deferida quando a parte interessada comprova o esgotamento das diligências para localização do devedor, pois cabe primordialmente ao autor realizar pesquisas particulares para localização do réu, segundo entendimento desta egrégia Corte de Justiça.
3. Quando não se trata de abandono da causa, é desnecessário o atendimento à regra de prévia intimação da parte e de seu patrono, insculpida no art. 485, § 1o, do CPC.
4. Recurso não provido.